Tribunal: TJMT
Processo: 0023143-53.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023143-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), VERA LUCIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 346.928.511-04 (APELANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), WILSON DE FREITAS SANTANA - CPF: 326.212.301-30 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), FATIMA REGINA DA SILVA - CPF: 483.330.001-00 (APELANTE), JAIR VIEIRA DA MAIA - CPF: 310.444.099-91 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS - CPF: 405.831.471-00 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PRELIMINARES: - 1) – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –

INAPLICABILIDADE EM ATOS QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO - 2) ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPETÊNCIA DO PARQUET PARA PROPOSITURA DE

AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL E DE OUTROS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS – MÉRITO: RECONVENÇÃO – MANEJO QUE VERSA SOBRE DIREITO INDIVIDUAL – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 1o DA LEI no 7.347/85 – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA DEMISSÃO DE SERVIDOR ESTABILIZADO SEM CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DA ADCT – PRESCINDIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA ININTERRUPTA AO ESTADO ATÉ 5.10.1988 – NÃO COMPROVADOS – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA

– IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU
ESTABILIDADE

EXTRAORDINÁRIA

DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Os institutos da
prescrição
e da
decadência
não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso
público
(STJ, AgInt no AREsp 936.561/PR).

É cediço que a legitimidade do Parquet para promover a defesa do patrimônio público, da legalidade dos atos da administração e da moralidade por meio da Ação Civil Pública, encontra-se respaldo na Constituição Federal que dispõe no inciso III, do artigo 129.

A Reconvenção deve ser objeto de ação autônoma, pois além da presente demanda não tratar sobre verbas trabalhistas ou previdenciárias, tendo pedido e fundamento de defesa diverso, o juízo
a quo
não pode analisar tal pretensão, por expressa vedação disposta no art. 1o, parágrafo único, da Lei 7.347/85

Os Tribunais Pátrios já firmaram o entendimento de que se torna despicienda a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, quando não demonstrado os preenchimentos dos requisitos previstos no art. 19 do ADCT para a manutenção do vínculo entre a Administração Pública e o servidor.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo Ente Federado.

Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS.
Sentença parcialmente modificada. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Vera Lúcia de Almeida Oliveira
e
outros 4 (quatro)
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos e Obrigação de Não Fazer proposta pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, para declarar a nulidade dos atos administrativos editados, que concederam indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço publico aos requeridos, bem como declarar nulo todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações e aposentadoria.

Também condenou os requeridos ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais
pro rata
, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso por ser isento.

No tocante aos honorários advocatícios, deixou de fixa-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público.

Determinou, também, a intimação do Estado de Mato Grosso, para que no prazo de 15 (quinze) dias, interrompesse o pagamento aos Requeridos de qualquer remuneração, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam preliminarmente, a ocorrência dos institutos da prescrição e da decadência.

Defendem, ainda em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa do Ministério Público, uma vez que o mesmo estaria atuando na representação judicial do Estado de Mato Grosso, o que é vedado pelo art. 129, IX, da Constituição Federal
.

No mérito, argumentam ofensa aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, irredutibilidade dos subsídios e consolidação das situações jurídicas.

Defendem também, a necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio, por parte da Administração Pública, antes de se proceder com a declaração da nulidade dos atos administrativos os quais concederam a estabilidade no serviço público.

Por fim, asseguram o pleno cabimento da reconvenção em sede de Ação Civil Pública.

Por essas razões, pugnam pelo acolhimento das preliminares, e no mérito, pelo provimento do recurso (Id. 70564175, fl. 06).

Em sede de contrarrazões, o Parquet Estadual rechaçou pontualmente as teses ventiladas pelos recorrentes (ID. 70588476).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos (Id. 82749462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

Defendem os apelantes, em sede de preliminar, a ocorrência dos institutos da prescrição e decadência, tendo como premissas:
a)
aplicação analógica do prazo quinquenal, previsto no art. 21 da Lei de Ação Popular no 4.717/65;
b)
excepcionalidade da aplicação da imprescritibilidade;
c)
longa inércia para propositura da Ação Civil Pública;
d)
incidência do artigo 26 da Lei Estadual no 7.692/2002, a qual prevê o prazo decadencial de 05 anos; e por fim, e) hipossuficiência dos requeridos.

Compulsando a peça vestibular, nota-se que a pretensão do
Parquet
Estadual, reside na desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de servidores que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Com efeito, é evidente que se trata de ato flagrantemente inconstitucional, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam, pois os atos nulos não são passíveis de convalidação, já que deles não se originam direitos.

Dito de outro modo, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.
2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes:
AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (Destaquei)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANULAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU A APELANTE ESTÁVEL PELO ART.
19
DO
ADCT
–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA
– MÉRITO: APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA GARANTIR A APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR DE BOA-FÉ – QUESTÃO DE NATUREZA E REQUISITOS OBJETIVOS – LEGALIDADE NO ATO DE CONCESSÃO DE
ESTABILIDADE
– INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO – LEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Preliminar de ocorrência de prescrição quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art. 2o Decreto no 20.910/32), bem como ocorrência de decadência, conforme estabelece a Lei no 9.784/99.

2. O ato que declarou o Apelante como estável no serviço público é nulo de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar em prescrição ou decadência.
3. Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos constitucionais.

4. Preliminar rejeitada.
5. Mérito.
6. Aplicação da teoria do fato consumado, segurança jurídica e princípio da confiança, faço a seguinte consideração.
7. A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar e consolidar relações sociais que não afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei. No caso em tela, a concessão de
estabilidade
extraordinária sem a observância dos requisitos legais é contrária à lei das leis, ou seja, contrária à Carta Política, posto que a
estabilidade
prevista no art.
19
do
ADCT
somente é possível àqueles que ocupavam cargo público na Administração Pública direta há pelo menos 5 (cinco) anos antes da promulgação da Carta Magna.
8. Argumento de modulação dos efeitos para garantir a segurança jurídica aos aposentados.
9. Ato nulo não é capaz de gerar qualquer efeito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a modulação dos efeitos para resguardar os aposentados quando estes tiverem preenchidos os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento.
10. Servidor de boa-fé.
11. A questão a ser dirimida no presente feito é de caráter eminentemente objetivo, ou seja, saber o Apelante preenchia ou não os requisitos legais para ser-lhe concedida a
estabilidade
anômola prevista no art.
19
do
ADCT
. Não se trata de analisar o comportamento do servidor público ou requisito subjetivo, como é o caso da boa-fé.
12. De acordo com o art.
19
, “caput” do
ADCT
, os servidores da Administração Pública direta serão considerados como estáveis se contarem, como pelos menos, 5 (cinco) anos de exercício continuado, na data da promulgação da Constituição Federal.
13. No caso em apreço, analisando a ficha funcional do Apelante, constata-se que o seu exercício na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não foi de forma continuada.
14. Existência de interrupção no vínculo com o poder público. Logo, por não ter preenchido o lapso temporal mínimo de vínculo continuado com o poder público, correta a decisão que declarou nula a sua
estabilidade
extraordinária.
15. Recursos de Apelações Desprovidos.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares sobre decadência e prescrição.

PRELIMINAR – ILEGITIMDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Egrégia Câmara:

Sustentam os recorrentes, que “
em sua atuação, o Ministério Público
” estaria “
realizando a representação judicial/consultoria jurídica de entidades públicas, no caso, o Estado de Mato Grosso, o que
” é “
vedado pelo art. 129, IX, da Constituição Federal
”.

Contudo, entendo que
não prospera a irresignação dos apelantes.

Isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o art. 129, III, da CF, ao legitimar o Ministério Público para agir na proteção do patrimônio público, por via da Ação Civil Pública, não fez senão instituí-lo como substituto processual de toda a coletividade, posto que agirá

na defesa de um interesse que toca a todos, indistintamente, revestindo, consequentemente, a natureza de interesse difuso. Senão vejamos:

“
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos
” (destaquei)

A salvaguarda dos direitos de toda coletividade, inclusive do erário público, decorre de vontade do constituinte originário.

Não bastasse, a Lei no 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, no artigo 5° dispõe que o Ministério Público possui legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar.

Com efeito, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625/93) estabelece que além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe ainda ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública na forma da lei, visando à anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa da União, Estado ou Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem.

Quanto à legitimidade ativa do Parquet Estadual, colha-se jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO. DPVAT. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283 DO STF. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, destacou que consoante o art. 1.041, § 1o, do Código de Processo Civil, realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o Tribunal de Justiça poderá julgar as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em razão da alteração.

3. O julgamento não se mostra extra petita quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, ainda que não expressamente formulados pela parte.

4. Jurisprudência do STJ no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública e ação coletiva com o propósito de velar por direitos difusos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis.

5. Considerando que os fundamentos do acórdão recorrido no que se refere a ausência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide não foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

6. A ausência de apreciação pelo tribunal "a quo" acerca do dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial em razão do óbice previsto no Enunciado n.o 211/STJ.

7. Embora a decisão recorrida tenha firmado a conclusão quanto a inaplicabilidade do instituto da denunciação da lide nas relações de consumo regidas pelo CDC, tal fundamento não foi objeto de impugnação específica no recurso especial, motivo pelo qual incide o óbice da Súmula no 283/STF.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.683.203/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

Desse modo, o Ministério Público é parte legítima para o exercício da Ação Civil Pública, bem como a adequação desta via para a defesa do patrimônio público social e de outros interesses difusos e coletivos.

À vistas disso,
REJEITO
a preliminar ventilada.

MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de
Vera Lúcia de Almeida Oliveira
,
Wilson de Freitas Santana
,
Fatima Regina da Silva
,
Jair Vieira da Maia
e
Carlos Augusto Pinto dos Santos
, objetivando a declaração de nulidade dos Decretos respectivos, os quais concederam indevidamente a estabilidade extraordinária no serviço público prevista no art. 19 da ADCT.

Tal investida mostrou-se exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular para: “
declarar a nulidade dos Decretos no 3.098/2010, 3.032/2010, 3.040/2010, 3.037/2010 e 3.060/2010, que concederam indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço publico aos requeridos
” (...) “
bem como declarar nulo todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões e incorporações, aposentadoria etc
.” (Id. 70552725).

Ainda, considerando o caráter autônomo em relação à ação principal, com fundamento ao art. 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil, indeferiu a inicial de reconvenção e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo Código.

Condenou os requeridos, “
ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais pro rata
” (ID. 70552725), deixando de condenar o Estado de Mato Grosso por ser isento.

Não fixou honorários advocatícios, por serem incabíveis em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público.

Determinou, também, a intimação do Estado de Mato Grosso, para que no prazo de 15 (quinze) dias, interrompesse o pagamento aos Requeridos de qualquer remuneração, subsídio etc, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignados, os requeridos interpuseram o presente recurso de apelação cível, o qual passo a analisar.

Primeiramente, imperioso registrar a situação jurídica de cada um dos apelantes, e para isso, peço vênia para utilizar a elucidativa tabela colacionada ao autos, através do parecer da douta Procuradoria de Justiça, na qual é possível verificar as datas de ingresso no serviço público dos apelantes, como também de edição do decreto que concedeu a estabilidade aos mesmos. Observemos:

Vera Lucia de

Almeida Oliveira

Wilson de Freitas

Santana

Fatima Regina da

Silva

Jair Vieira da

Maia

Carlos Augusto

Pinto dos Santos

- Ingresso no

Serviço público

no cargo

comissionado de

escrivão de

polícia em

09/06/1988;

- Ingresso no

serviço público

no cargo

comissionado de

escrivão de

polícia em

07/08/1987
;

- Ingresso no

serviço público

no cargo

comissionado de

agente policial

em
25/08/1987
;

- Ingresso no

serviço público

no cargo

comissionado de

escrivão de

polícia em

06/10/1986;

-
Ingresso no

serviço público

no cargo

comissionado de

escrivão de

polícia em

04/02/1988
;

- Concessão de

estabilidade em

20/12/2010
, por

meio do Decreto

no 3.098/2010.

- Concessão de

estabilidade em

01/12/2010
, por

meio do Decreto

no 3.040/2010.

- Concessão de

estabilidade em

30/11/2010
por

meio do Decreto

no 3.032/2010;

- Concessão de

estabilidade em

01/12/2010
, por

meio do Decreto

no 3.037/2010

-
Concessão de

estabilidade em

14/12/2010, por

meio do Decreto

no 3.060/2010.

Com efeito, é possível concluir, sem maiores esforços hermenêuticos, que quando da promulgação da Constituição Federal, mais precisamente em 05 de outubro de 1988,
nenhum
dos apelantes possuía, à época, 05 (cinco) anos de efetivo exercício continuado no serviço público, apto a estabilizá-los, consoante previsto no art. 19 do ADCT,
in verbis
:

“
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei
”.

A propósito, os próprios recorrentes assumiram nas razões do apelo que “
de fato, não tem os 05 anos exigido pelo art. 19 da ADCT
” (ID. 70564129), ou seja, trata-se de ponto

incontroverso
.

Com efeito, para fins de estabilidade, além de não se poder somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

Vejamos jurisprudência pertinente:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – APELO DA SERVIDORA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.007, CAPUT, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO –
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSO DA SERVIDORA NÃO CONHECIDO – DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

A ausência do recolhimento do preparo recursal, após a parte devidamente intimada para fazê-lo, implica a deserção e o não conhecimento do Apelo.

O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.

A
estabilidade excepcional, prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 05/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, em um mesmo ente federado.

Por força da regra esposada no §2o do artigo 19, do ADCT, o servidor, em exercício de cargo comissionado, não faz jus à
estabilidade excepcional, prevista no caput do referido dispositivo legal.

A efetividade não se confunde com a
estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Descabido o redirecionamento das astreintes ao representante do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa e, também, pelo fato de esta não ter participado da relação jurídico-processual.

(N.U 1021452-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)

Desta feita,
se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, os Atos Administrativos que concederam a estabilidade excepcional aos servidores apelantes, bem como os posteriores reenquadramentos e outros atos administrativos,
devem ser considerados nulos
.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria de “
a consolidação dessa situação jurídica”
e segurança jurídica invocada pelos recorrentes.

Não há como prevalecer os princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Portanto, tendo em mente essas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade aos referidos servidores, com a transformação indevida em regime estatutário, ainda que tenham sido praticados há muito tempo, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Em situação fática análoga ao presente caso, este Sodalício já se posicionou,
in verbis
:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS. 26, DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2001 E 54, DA LEI N. 9.784/99 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS RÉUS E DO PARQUET DESPROVIDOS. 1. Conquanto emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência desta entidade federativa no polo passivo da demanda. 2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5o, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. O art. 330, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já carreada aos autos mostrar-se suficiente à formação da convicção do julgador, o qual, a teor dos arts. 130 e 131, do mesmo diploma legal, é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção. 4. Se, embora de fato e de direito, a matéria objeto dos autos – preenchimento dos requisitos para a obtenção de estabilidade extraordinária e de efetividade – não depende da produção de qualquer outra prova, senão daquela que acompanhou a petição inicial da ação civil pública, o caso é de se afastar a tese de que o julgamento antecipado da lide, levado a efeito pelo juiz a quo, importou em cerceamento de defesa do servidor. 5. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 6. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF. 7. A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade. 8. Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 9. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.
10. De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade
. 11. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5o, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)”. (STJ-2a T. – REsp 1264364/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06/03/2012, DJe 14/03/2012) (TJ/MT - Ap 54624/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)" (destaquei).

Por outro lado, no que concerne à alegação de nulidade absoluta da Ação Civil Pública, em razão da violação do princípio do devido processo legal administrativo, quando da anulação dos atos administrativos, mais uma vez,
não prospera a irresignação.

Isso porque, tal necessidade aplica-se apenas aos servidores públicos que ingressaram nos quadros da Administração Pública através do concurso público.

Os Tribunais Pátrios já firmaram o entendimento de que se torna despicienda a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, quando não demonstrado os preenchimentos dos requisitos previstos no art. 19 do ADCT para a manutenção do vínculo entre a Administração Pública e o servidor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO QUE RESULTOU EM EXONERAÇÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR CONTRATADO PELO ESTADO DA PARAÍBA EM JULHO DE 1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO PRECÁRIO. EXERCÍCO HÁ MENOS DE CINCO ANOS NA DATA DE PROMULGAÇÃO DA CARTA MAGNA DE 1988.
INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ADQUIRIR ESTABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DISPENSA A QUALQUER TEMPO E SEM NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Com o advento da Carta Magna de 1988, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, inciso II, do texto constitucional, salvo para os cargos de livre nomeação e exoneração - A estabilidade somente pode ser adquirida por aqueles servidores concursados ou por quem ingressou no serviço público há mais de cinco anos na data da promulgação da Constituição Federal, mesmo sem aprovação prévia em concurso público, de acordo com o art. 19 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórios - O servidor contratado temporariamente para exercer função pública, que não se enquadra no art. 19 do ADCT ou cuja contratação se deu após o advento da C (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00005801020148150531, 2a Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 29-08-2017)

No mesmo sentido, é o teor da Súmula no 20 do STF, a qual fora dirigida exclusivamente aos servidores públicos concursados, vejamos:

“
Súmula 20 – STF: É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário
admitido por concurso
”.

Portanto, incabível o acolhimento da premissa de violação ao princípio do devido processo legal administrativo, em razão da ausência de procedimento realizado na seara administrativa.

Já no que se refere à
reconvenção
, esclareço que tal questão deve ser objeto de ação autônoma, pois além da presente demanda não tratar sobre verbas trabalhistas ou previdenciárias, tendo pedido e fundamento de defesa diverso, o juízo
a quo
não pode analisar tal pretensão, por expressa vedação disposta no art. 1o, parágrafo único, da Lei 7.347/85:

“
Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados
:

(...)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados
.”

Nesse sentido, a reconvenção versa sobre direito estritamente individual, o que, portanto, foge da competência da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, pois essa é competente para processar e julgar os feitos que tenham por finalidade a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, além dos que seguirem o procedimento previsto nas Leis no 7.347/85, no 4.717/65 e no 8.429/92.

Ademais, é de se pontuar que, além da obrigatória existência de conexão entre a reconvenção e a ação principal, o que não se configura no caso concreto, pois as demandas têm causas de pedir e pedidos distintos, é preciso, também, que o reconvinte, por ser o autor da ação principal substituto processual (Ministério Público), apresente na reconvenção na mesma qualidade, nos termos do art. 343, §5o, do CPC, que assim estabelece,
in

verbi
s:

“Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

(...)

§ 5o Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual”.

In casu
, como visto, além do óbice da incompetência do juízo para a matéria objeto da reconvenção, esta não foi proposta pelo apelante na qualidade de substituto processual, em respeito ao §5o do art. 343 do CPC, acima transcrito, envolvendo apenas direito individual seu (direito patrimonial).

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ESTABILIDADE SERVIDOR PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS - PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 313/2008 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DESNECESSIDADE – RECONVENÇÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O objeto recursal deve-se ater-se, unicamente, ao trazido na decisão ora agravada, não havendo qualquer menção à eventual pleito de reconhecimento de nulidade em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade de Lei Complementar 313/2008, sendo incabível o conhecimento da preliminar suscitada, sob pena de supressão de instância.

2. Desnecessidade de sobrestamento dos autos de origem até o julgamento do Recurso Extraordinário 817.338, com repercussão geral – Tema 839, uma vez que a matéria não é a mesma abordada pela ação de base. Naquele feito, discute-se a possibilidade de anulação de ato administrativo pela via administrativa, enquanto que na ação de piso a matéria ventilada é a possibilidade de anulação de ato administrativo em caso de violação direta ao texto constitucional, pela via judicial, portanto, situações absolutamente distintas.

3. A Reconvenção deve observar os mesmos requisitos processuais exigidos pela ação autônoma, e no presente caso, a matéria deduzida nos autos não estão inseridas na competência da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular.

4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1013587-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Por outro lado, é certo que os servidores agraciados pela concessão indevida da estabilidade extraordinária exerceram sua respectivas funções por mais de
35 (trinta e cinco) anos
, - uma vez que todos ingressaram após 1986 - contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso - RPPS e, por conseguinte, possuem os requisitos para a aposentadoria.

Convém ressaltar, por oportuno, que tramita neste Sodalício sob jurisdição do Órgão Especial, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no
1015626-30.2021.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, que foi julgada
totalmente procedente
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual no 560/2014 (art. 2o, inciso I).

Neste julgado foi
modulado os efeitos da declaração
, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Garantindo, desse modo, aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão, a qual se deu em
15/09/2022
.

Apenas para título de esclarecimento, saliento que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000 ainda não transitou em julgado, está pendente a análise de recurso de embargos de declaração.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria
.

A propósito, este tem sido entendimento firmado por esta Egrégia Corte, consoante se infere do recentíssimo julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO – REJEITADAS –
ESTABILIDADE
CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT -NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU
ESTABILIDADE
EXTRAORDINÁRIA – DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há que falar em sobrestamento, uma vez que o RE n. 817.338-DF já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

3. A
estabilidade

excepcional
prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à
estabilidade
especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

4. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria do servidor público no RPPS.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0023312-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Desse modo, entendo ser imprescindível que o presente julgado, se harmonize com a decisão proferida pelo Órgão Especial, uma vez que os servidores poderão vir a se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, com o recebimento dos proventos respectivos, desde que, obviamente, preenchidos os requisitos exigidos na legislação previdenciária.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, apenas e tão somente para garantir o direito à aposentadoria dos apelantes que, até a data de publicação do acórdão oriundo do Órgão Especial, já se encontrarem aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023